Tribunal: TJSP
Processo: 1004974-82.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004974-82.2018.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
SERAFIM BRITO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado MARIA
ÁGUEDA LACERDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004974-82.2018.8.26.0309/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 1004974-82.2018.8.26.0309/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: SERAFIM BRITO DE SOUZA Justiça Gratuita
Embargado: Maria Águeda Lacerda Justiça Gratuita
Comarca: Jundiaí - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 1004974-82.2018.8.26.0309
Juiz(íza) Prolator(a): Luiz Antonio de Campos Júnior
VOTO no 14730
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Arbitramento de aluguel –
Ausente vícios do art. 1.022, CPC – Objetivo infringente -
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação de
arbitramento de aluguel, contra o acórdão de fls. 704/710, que deu parcial
provimento ao recurso do embargante, para reduzir o valor mensal devido pelo
réu de R$2.300,00 para R$1.800,00, a partir da citação, e afastar a pena por
litigância de má-fé.
Aduz a parte embargante que houve contradição. A
separação de fato ocorreu em 2.003. No imóvel, há construções realizadas
exclusivamente pelo embargante, todavia a celeuma seria definir o quanto foi
construído durante a convivência e após a separação de fato. Os julgadores
filiaram-se ao laudo pericial, que erroneamente, sem respaldo técnico ou em
documento idôneo ou oficial, concluiu que, antes das obras de ampliação, o
imóvel possuía 221,00 m2, o que não condiz com as provas. As conclusões da
perita sobre a área construída foram embasadas em fotografias do GOOGLE,
anteriores a 2.012. A área construída a ser considerada, ainda que inacabada (à
época), é de 156,00 m2 e não 221,00 m2. É inequívoco que, entre a separação de
fato e 2.005 (primeiras imagens de satélite)
período de 2 (dois) anos

construções foram realizadas e não consideradas pelo laudo pericial. Requer o
acolhimento dos embargos.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004974-82.2018.8.26.0309/50000 - 3
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A apelação foi julgada conforme seguinte ementa:
“CERCEAMENTO DE DEFESA. Produção de prova
pericial. Elementos suficientes para solução da demanda. Julgador que
é o destinatário final das provas, a quem compete determinar a
suficiente instrução do processo. Preliminar afastada. PRESCRIÇÃO.
Direito a partilha reconhecido em sentença proferida em 2015 em ação
de divórcio, sem notícia de desconstituição de título executivo judicial.
Não cabimento de alegação na presente demanda de matéria que
deveria ter sido alegada na ação de divórcio. Prejudicial afastada.
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Imóvel de propriedade de ex-
cônjuges. Ocupação exclusiva pelo réu, desde a separação de fato,
em 2003. Divórcio decretado em 2015. Autora que faz jus ao
recebimento de remuneração pela não fruição de sua parte ideal.
Art.1319 do CPC. Perícia que apurou área de 221 m2, sobre a qual
deve ser calculado o aluguel, excluída a área construída
exclusivamente pelo réu. Liquidação de sentença, formulada em
reconvenção, deve ser formulada no juízo em que prolatada a
sentença. Litigância de má-fé. Inocorrência de quaisquer das hipóteses
previstas no artigo 80 do CPC. Exercício regular de direito. Sentença
parcialmente reformada, apenas para reduzir o aluguel e afastar a
condenação
por
litigância
de
má-fé.
Sentença
reformada.
Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido”.
Vale dizer, o ato decisório embargado não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004974-82.2018.8.26.0309/50000 - 4
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte da decisão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida, questionar o critério de valoração
da prova e obter a reforma da decisão, o que extrapola os limites do recurso
escolhido.
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” (STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora